Tribunal: STF
Processo: ADI 2997
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-29
Data de publicação: 2003-10-29

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Constituição e leis
estaduais. Projeto de iniciativa de deputado, quanto a uma das leis.
 Educação. Direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder
Público. Normas que prevêem eleições diretas, com participação da
comunidade escolar. Ofensa aparente aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º,
II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Risco manifesto de dano à
administração pública. Medida cautelar concedida. Precedentes. Deve
concedida, em ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar
para suspensão da vigência de normas de Constituição e de leis
estaduais que prevêem eleições diretas, com participação da
comunidade escolar, para os cargos de direção das instituições de
ensino mantidas pelo Poder Público